Tribunal: TJDFT
Processo: 0746929-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746929-10.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: CAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME, CARLOS ALBERTO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na Ação de Execução n. 0709391-52.2017.8.07.0007, lastreada no contrato de mútuo de ID. 9017792 (origem), com valor exequendo histórico de R$ 238.127,92 (duzentos e trinta e oito mil cento e vinte e sete reais e noventa e dois centavos) (ID. 9017754, origem), indeferira o pedido de pesquisas de bens e valores – SISBAJUD com reiteração automática, RENAJUD e INFOJUD -, ao argumento de que já foram realizadas diversas diligências nos autos, todas infrutíferas, e não houve indicativo, pelo credor, de modificação da situação econômica do devedor. Em suas razões (ID. 77719214), o ITAU UNIBANCO S/A argumenta que, para o deferimento de sua pretensão, não há necessidade de comprovação da modificação da situação patrimonial do devedor, sendo necessário, tão somente, o transcurso de prazo razoável entre os pedidos. Indica que, no caso dos autos, já haveria passado prazo considerável desde as mais recentes consultas. Postula a observância do princípio da cooperação, e o sopesamento entre a efetividade da execução e o princípio da menor onerosidade. Com esses argumentos requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido de consulta aos sistemas judiciais: SISBAJUD, na modalidade reiterada/teimosinha, RENAJUD e INFOJUD. Preparo recolhido (ID. 78003101 e 77898919). É o relatório. Decido. Verifico que não houve assinalação, no Sistema PJe de Segundo Grau, de que há pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Tampouco existe, nas razões recursais, ou no rol de pedidos, fundamentações ou postulações de natureza liminar ou cautelar. Conclui-se, portanto, que o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025 às 13:22:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora